Tribunal: TJSP
Processo: 0023605-58.2007.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Apelação criminal – Tribunal do Júri – Processamento – Desclassificação – Crime de competência do Juízo singular – Condenação – Violação ao art. 419 do CPP – Desclassificada a imputação de crime doloso contra a vida para outro de competência do Juízo singular, ainda que no âmbito de Vara com competência cumulativa, reclama-se aguardar a preclusão, aditar-se ou não a denúncia, e prosseguir

Ementa:
Apelação criminal – Tribunal do Júri – Processamento – Desclassificação – Crime de competência do Juízo singular – Condenação – Violação ao art. 419 do CPP – Desclassificada a imputação de crime doloso contra a vida para outro de competência do Juízo singular, ainda que no âmbito de Vara com competência cumulativa, reclama-se aguardar a preclusão, aditar-se ou não a denúncia, e prosseguir com novas alegações finais – De ofício, decretada a nulidade da sentença.